Tribunal: TJSP
Processo: 1503470-36.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PERPETRADO MEDIANTE ESCALADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS E NÃO CONFRONTADAS – A DEFESA PRETENDE O DECOTE DA QUALIFICADORA, ENQUANTO O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A PREVALÊNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E O RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – RAZÃO ASSISTE SOMENTE À ACUSAÇÃO – O INGRESSO NO IMÓVEL POR MEIO DE VIAS ANORMAIS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PERPETRADO MEDIANTE ESCALADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS E NÃO CONFRONTADAS – A DEFESA PRETENDE O DECOTE DA QUALIFICADORA, ENQUANTO O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A PREVALÊNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E O RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – RAZÃO ASSISTE SOMENTE À ACUSAÇÃO – O INGRESSO NO IMÓVEL POR MEIO DE VIAS ANORMAIS (PULAR O PORTÃO) FOI CONFIRMADO PELO PRÓPRIO ACUSADO E TAMBÉM PELA FILMAGEM DA AÇÃO DELITIVA – PRESCINDIBILIDADE, NA HIPÓTESE, DO LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA DEVE SER REDIMENSIONADA – POR SER ESPECÍFICA, A RENITÊNCIA DEVE PREPONDERAR – ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA C. CÂMARA CRIMINAL – AS DIVERSAS MÁCULAS CRIMINAIS PREGRESSAS OSTENTADAS PELO ACUSADO AUTORIZAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS DRÁSTICO PARA INÍCIO DA EXPIAÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.